Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - PET Apelante (s): OREDISON SILVA MOREIRA Apelados (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== D E C I S Ã O ===== Trata-se de requerimento autuado como petição na forma do art. 1.012, §§3o e 4o, CPC, em que OREDISON SILVA MOREIRA pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta (ID 60093036, págs. 1-11) contra sentença de ID 60093022 no processo de referência, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF no processo de no 0728816-67.2019.8.07.0016, embargos à execução fiscal, que não tendo sido promovida a segurança do juízo, transcorrido “in albis” o prazo para atendimento ao comando judicial, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6830/80, julgou inadmissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução. Reconhecendo não haver garantia, restando ausente a condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal (pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Nas razões da petição avulsa (ID 62908567, págs. 1-5), o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo à apelação aduzindo que a execução se encontrava garantida parcialmente pela penhora do único bem do executado, ora apelante, veículo mencionado, GM Chevrolet Placa JGM 6592, levado à hasta pública conforme determinação do juízo. Aponta que a insuficiência da penhora do total patrimônio do executado/apelante não é causa suficiente para permitir a extinção dos embargos à execução, sem apreciação do seu mérito, por suposta falta de garantia total do juízo. Relata que a execução fiscal se reporta à cobrança de débitos de IPTU em relação ao imóvel situado AC 200, Lote D-05, Santa Maria-DF, não registrado em nome do apelante junto ao Ofício competente, pressupondo que o executado é o seu proprietário, sendo cabível a sua penhora. Aduz que a sentença ao extinguir os embargos à execução por suposta falta de total garantia do juízo, deixou de considerar a possibilidade de penhora do imóvel sobre o qual recai a cobrança do referido tributo, já que garantida parcialmente a execução com a penhora do veículo, permitindo a complementação da penhora. Cita julgados em seu favor e ressalta que a realização da hasta pública do veículo em referência trará riscos de danos graves ao apelante uma vez que há imposição de débito fiscal ao mesmo de imóvel sobre o qual não tem a titularidade de proprietário, razão esta que desloca a penhora para o próprio imóvel sobre o qual há incidência do tributo em execução. Sustenta a presença dos requisitos autorizativos do art. 1012 §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, aduzindo que a probabilidade de provimento do recurso de apelação se encontra consubstanciada no consignado no apelo; e a realização da hasta pública do veículo trará riscos de danos graves ao apelante, por débito fiscal imposto ao mesmo de imóvel sobre o qual não tem a titularidade de proprietário. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente (itens I a VI). O mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De fato e de direito, o que se busca na petição apreciada, prevista no art. 1012 §4o, do CPC, é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo, o que não se confunde com a fungibilidade das tutelas provisórias. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. Em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1012 §4o, do CPC, segundo o qual, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, considero não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como não reconheço relevância nos fundamentos para o sobrestamento em razão de alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia foi resolvida pela sentença e sua reapreciação com fundamento nas alegações aduzidas pelo recorrente revela se tratar de questão controvertida a afastar a percepção imediata da probabilidade de provimento do recurso. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, quando do exame do Recurso Especial n.o 1.272.827/PE, reconheceu como necessária a garantia plena do juízo para a oposição dos embargos ao executivo fiscal e apenas mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor e desde que este comprove tal condição, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da gratuidade de justiça. No caso, não vislumbrada a ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial, o que atrai “prima facie” a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual como apreciado na sentença. Ademais, para a configuração da hipossuficiência patrimonial necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito, o que não ocorreu na execução fiscal em exame, quando não esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CONVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segundo a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.” 2. Da inteligência do recurso especial citado extrai-se também a orientação de que a execução fiscal tem regime próprio, daí que a defesa prevista pela Lei n. 6.830/80, após proposta a execução, é a apresentação de embargos, precedidos de garantia. Correta a decisão que converte ação anulatória proposta depois do ajuizamento da execução, em embargos, caso em que o devedor deve oferecer garantia. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1891876, 0029866-71.2016.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA GARANTIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. REITERAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, em seu Art. 16, §1o, é expressa ao exigir a garantia da execução como requisito para o processamento dos Embargos à Execução. 2. No caso dos autos, para a devida satisfação dos requisitos legais, diante da ausência da garantia da execução, foi determinada por duas vezes a emenda à inicial, sem atendimento pela parte ora recorrente, ensejando assim a sentença de extinção, a qual não merece reparos. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial na forma da lei. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1836283, 0721491-02.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SEGURANÇA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I – A garantia do Juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. II – A gratuidade de justiça não afasta aplicação da Lei de Execuções Fiscais, em razão do princípio da especialidade das leis. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 815819, 20140020119834AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2014, publicado no DJe: 09/09/2014.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO (ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/80). COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART 485, IV, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do que disciplina a Lei de Execução Fiscal, é exigida a garantia do juízo como condição para a procedibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980). Nos termos da jurisprudência do STJ, contudo, “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.). 2. Em contexto no qual não é comprovada nem sequer minimamente a hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor, embora instado a fazê-lo pelo Juiz da causa, não é possível garantir-lhe a não apresentação da garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal ou, ainda, conceder-lhe a gratuidade de justiça almejada. Por esses motivos, escorreita a sentença em que extinto o feito sem resolução do mérito (arts. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 c/c 485, IV, do CPC). 3. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1799806, 0720762-73.2023.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 12/01/2024.) A questão, portanto, suscita mais acurada apreciação a ser empreendida por ocasião do julgamento do recurso pelo colegiado. Assinalo ter esta mesma e. 1a Turma Cível desta Casa de Justiça decidido que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano pela ausência de prova concreta, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso seja quanto ao perigo de dano, tenho por não demonstrados a autorizar a suspensão da sentença pleiteada, na forma exigida pelo art. 1012 § 4o, do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Por esse motivo, terá enfrentamento oportuno e efetivo em sede de ampla revisão porque, nesse momento, o exame ocorre nos estreitos limites do art.1012 §4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator